Tribunal: TJES
Processo: 5005018-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005018-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE NILTON DA COSTA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO
DE
TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

2
)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3)
Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

4)
No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Banco BMG S/A

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra (id 4838652) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
José Nilton da Costa

(nº 5015094-22.2021.8.08.0048), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão de qualquer desconto no benefício do requerente, no que se refere aos contratos de nº 303920927 e 308742810, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato praticado, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 4838651), a agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
o requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória, não havendo que se falar em nulidade e/ou fraude nos dois empréstimos consignados contratados, cujos valores foram disponibilizados em conta bancária de titularidade da parte autora;
(ii)
a fixação de multa fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de se revelar desarrazoada.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3955860), cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa diária.

A agravante, então, se insurge de maneira demasiadamente genérica contra o deferimento da tutela de urgência, alegando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes.

Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Logo,
é da instituição
financeira
o ônus de comprovar a
legitimidade
do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor
, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova.

Deveras, a alegação de falha na prestação de serviços diante da negligência e ausência de cuidado dos prepostos da agravante, somada à inexistência de prova em sentido contrário, impõe a suspensão dos descontos consignados junto ao INSS, máxime ao se considerar a reversibilidade da medida.

Nesse contexto, convém ressaltar também a boa-fé do consumidor que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária (R$ 7.094,95 referente ao contrato nº 303920927 e R$ 7.640,07 decorrente do contrato nº 308742810 – id 23523142), o que constitui mais um indício de irregularidade na contratação.

Em relação às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

No presente caso, ao contrário do que sustenta a instituição financeira agravante, entendo que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada. Ou seja, a cada mês que o banco recorrente eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidirá a multa fixa.

Haveria incompatibilidade com a obrigação estabelecida caso tivesse sido prevista a incidência de multa coercitiva diária, uma vez que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente. Como as
astreintes
foram estabelecidas para incidirem apenas a cada ato indevido de cobrança, nos mesmos termos da obrigação de não fazer que foi imposta ao banco recorrente, não há que falar em incompatibilidade.

Da mesma forma, inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome do recorrido e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais no benefício de aposentadoria, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de forma que eventual descumprimento deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

Após ser notificado do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado
a quo
, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – quantia que somente será alcançada caso a agravante realize dez descontos indevidos, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia –, montante que, a meu ver, guarda congruência com a obrigação principal e serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta na ordem judicial.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.